Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712527-24.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ALINE SOUZA BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. GRUPO ESTRUTURADO COM DIVISÃO DE TAREFAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. CAMPANAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42. QUANTIDADE E NATUREZA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por quinze réus condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06), integrantes de associação criminosa denominada “Gangue dos Baianos”, com atuação consolidada em Planaltina/DF, envolvida na venda e distribuição de entorpecentes, uso de veículos e armamentos. A organização era chefiada, com divisão hierárquica entre os membros. As provas foram colhidas por meio de interceptações telefônicas, diligências presenciais, filmagens e perícia em aparelhos celulares. Recursos também foram interpostos quanto à dosimetria das penas, direito de recorrer em liberdade e pedidos de restituição de bens apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico; (ii) reavaliar a dosimetria das penas impostas; (iii) analisar o direito dos réus de recorrerem em liberdade; e (iv) avaliar os pedidos de restituição de bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação é mantida quando o conjunto probatório revela a existência de associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas, provas testemunhais, laudos periciais, diálogos extraídos de aplicativos de mensagens e relatos de usuários que confirmam a aquisição de drogas dos réus. 4. A liderança de um dos agentes é evidenciada por diálogos interceptados que revelam a coordenação das atividades criminosas, articulação financeira, logística e uso de terceiros para ocultação de valores e movimentações bancárias. 5. As defesas que alegaram ausência de vínculo associativo ou ausência de provas não prosperam, pois os autos demonstram ampla colaboração entre os membros, inclusive por meio de empréstimo de drogas, uso de balanças e partilha de lucros, restando caracterizada a associação. 6. As alegações de ausência de provas diretas (como testemunhas ou filmagens individuais) não infirmam a condenação, pois a valoração conjunta dos elementos probatórios, conforme o sistema do livre convencimento motivado, permite a conclusão pela prática dos delitos. 7. A reavaliação da dosimetria da pena de um dos réus é procedente no ponto em que se afasta a valoração negativa das circunstâncias do crime. A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. O entorpecente apreendido, qual seja, maconha, não é especialmente nocivo, além disso a quantidade não é vultosa, 484,81 gramas, não justificando, portanto, a majoração da pena-base. Ainda, a jurisprudência indica que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando a pena supera quatro anos ou quando o crime é praticado de forma reiterada e organizada, como nos casos analisados. 9. O direito de recorrer em liberdade foi indeferido, nos termos do art. 387, §1o, do CPP, quando demonstrada a periculosidade concreta dos réus e a manutenção da ordem pública, diante da gravidade dos crimes e da estrutura da associação criminosa. 10. O pedido de restituição de bens apreendidos foi indeferido quando demonstrado que os bens estavam vinculados à prática criminosa ou não houve comprovação da licitude de sua origem, aplicando-se o art. 91, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação por associação para o tráfico quando comprovada a estabilidade e permanência do vínculo entre os membros, com divisão de tarefas e compartilhamento de recursos. 2. A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. O entorpecente apreendido, qual seja, maconha, não é especialmente nocivo, além disso a quantidade não é vultosa, 484,81 gramas, não justificando, portanto, a majoração da pena-base. 3. A manutenção da prisão cautelar é justificada quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à garantia da ordem pública. 4. O perdimento de bens apreendidos é cabível quando comprovado seu vínculo com a atividade criminosa ou a ausência de comprovação de origem lícita. A parte recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 35 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas por insuficiência probatória. Defende que a simples participação conjunta em determinado ato de tráfico não autoriza a condenação pelo crime de associação para o tráfico, porquanto indispensável a demonstração de estabilidade e permanência da relação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 35 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015